Tribunal: TJPA
Processo: 0827852-71.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0827852-71.2020.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: MOISES ABRAAO PENNA DA CONCEICAO

RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO SEGURADO. NEGLIGÊNCIA DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE. RISCO DE VIDA DEMONSTRADO. DEVER DE ARCAR COM OS MEDICAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. À UNANIMIDADE.

1- Na análise dos fatos apresentados na ação, percebe-se que a sentença ora reexaminada proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece nenhuma censura, devendo ser mantida em sua integralidade, uma vez que devidamente fundamentada no ordenamento jurídico vigente.

2- Digo isso, pois, o fornecimento de serviço a saúde por parte do IASEP caracteriza–se como uma relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, pois na verdade trata-se de terceira espécie de prestação de serviço, ou seja, serviço privado prestado por ente público.

3- Assim, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público

4- Portanto, em se tratando de plano equiparado à assistência privada e tendo o sentenciado sido diagnosticado como portador de Leucemia Mielóde Aguda, conforme documentaço juntada nos autos, entendo que resta provado nos autos a necessidade da manutenção da sentença que determinou que o IASEP fornecesse a medicação do qual necessita o segurado, conforme prescrição médica.

5- Desse modo, ainda que haja limitação legal quanto à concessão do medicamento necessário para o tratamento de câncer, tal disposição não deve ser aplicável ao caso concreto, pois fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito do autor à saúde.

6- Por fim, também não cabe a alegação de perda do objeto, pois embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária à sua confirmação em sentença.

7- Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA Nº 0827852-71.2020.8.14.0301
(ID. Num. 3688383) proferida pelo douto juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
MOISÉS ABRAÃO PENNA DA CONCEIÇÃO
contra o
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda teve início com a propositura de ação pelo senhor Moises informando ser beneficiário do plano de saúde do IASEP e portador de leucemia mieloide aguda, tendo sido submetido à quimioterapia de indução com l3A7 e duas consolidações com citrabina em altas doses, ocorre porém que, em razão de diversas intercorrências graves relacionadas à alta dosagem quimioterápica, a recomendação médica seria a modificação do protocolo de tratamento para quimioterapia de baixa dose subcutânea, até a realização de transplante de medula óssea.

Afirmou que, após a alteração do protocolo e a realização de novos exames pré-operatórios, observou-se a recaída da doença, sendo prescrito então novos medicamentos, quais sejam, Vidaza (Azacitidina) e Venetoclax.

Diante disso, solicitou ao plano de saúde o fornecimento dos medicamentos para dar continuidade ao tratamento quimioterápico, porém mesmo ciente das sequelas advindas da não utilização do medicamento o plano de saúde recusou-se ao fornecimento, alegando a inexistência de cobertura por não contar no rol da ANS e por ser considerado de alto custo.

Diante disso, não teve outra alternativa a não ser recorrer ao Judiciário a fim de que seja assegurada a preservação de sua saúde.

Por fim, requereu que o IASEP seja compelido a fornecer o medicamento Venetoclax e Azacitidina, na forma prescrita pelo médico responsável pelo seu tratamento e por todos os ciclos que se fizerem necessários.

Juntou documentos.

Ao receber os autos e apreciando o pedido liminar, o juízo deferiu a tutela pleiteada (ID. Num. 3688245), determinando que o requerido forneça o medicamento venetoclax, de forma ininterrupta e no quantitativo solicitado pelos médicos que acompanham o autor.

Devidamente citado, o IASEP contestou a ação (ID. Num. 3688262), alegando preliminarmente a perda do objeto da ação, a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência e a isenção de custas.

Réplica do autor (ID. Num. 3688369).

Parecer Ministerial (ID. Num. 3688380) opinando pela procedência da ação.

O juízo a quo sentenciou o feito (ID. Num. 3688383), confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando assim procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado à inicial, para determinar ao INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP que forneça o medicamento Venetoclax em associação ao fármaco Azacitidina, já autorizado pelo plano de saúde, na forma prescrita pelo médico responsável pelo tratamento da doença que acomete o autor, nos termos da fundamentação acima.

Sem custas e sem condenação em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IASEP em virtude da sucumbência ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (Mil Reais).

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 22 de julho de 2020.

LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância,

respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém “

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão (ID. Num. 3688386).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (ID. Num. 3781720).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

O cerne do reexame cinge-se a saber se foi correta a sentença de 1º grau que condenou o IASEP ao fornecimento da medicação do qual depende Moisés Abraão Penna Da Conceição para o seu tratamento de combate ao câncer

Na análise dos fatos apresentados na ação, percebe-se que a sentença ora reexaminada proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece nenhuma censura, devendo ser mantida em sua integralidade, uma vez que devidamente fundamentada no ordenamento jurídico vigente.

Digo isso, pois, o fornecimento de serviço a saúde por parte do IASEP caracteriza–se como uma relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, pois na verdade trata-se de terceira espécie de prestação de serviço, ou seja, serviço privado prestado por ente público.

Assim, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público, conforme segue:

EMENTA: “APELAÇO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DO IPERGS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERBA HONORARIA. Em face do caráter eminentemente facultativo de adesão, o chamado plano IPE-SAÙDE pode ser equiparado a ingresso em plano de saúde privado. [...] Verba honorária majorada. APELAÇO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇO DO AUTOR PROVIDA (TJRS, Apelaço Cível Nº 70027230788, Primeira Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, julgado em 10/12/2008).

Nesses termos, em se tratando de plano equiparado à assistência privada e tendo o sentenciado sido diagnosticado como portador de Leucemia Mielóde Aguda, conforme documentaço juntada nos autos, entendo que resta provado nos autos a necessidade da manutenção da sentença que determinou que o IASEP fornecesse a medicação do qual necessita o segurado, conforme prescrição médica.

Desse modo, ainda que haja limitação legal quanto à concessão do medicamento necessário para o tratamento de câncer, tal disposição não deve ser aplicável ao caso concreto, pois fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito do autor à saúde.

Por fim, também não cabe a alegação de perda do objeto, pois embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária à sua confirmação em sentença.

Realmente, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Desta forma, entendemos que decidiu certo o magistrado de primeiro grau ao confirmar os efeitos da tutela antecipada na sentença, eis que se trata de paciente com doença grave que, verificada sua qualidade de beneficiário do plano de saúde, caberá ao fornecedor agir para a manutenção da saúde e garantia de um direito fundamental indisponível cabível ao autor.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pela manutenção da r. sentença de 1º grau em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos, em tudo obedecidas as formalidades legais, de maneira a garantir o direito à saúde e à vida de Moises Abraão Penna da Conceição.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020